Tribunal: TJSP
Processo: 2199256-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre saldo de conta poupança. Alegação de impenhorabilidade. Pedido de levantamento. Art. 833, X, do CPC. Saldo da conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, X, do CPC. Recurso não provido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora que recaiu sobre saldo de conta poupança. Alegação de impenhorabilidade. Pedido de levantamento. Art. 833, X, do CPC. Saldo da conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, X, do CPC. Recurso não provido.